Tribunal: STJ
Processo: 2205867-53.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671426 - SP (2024/0221422-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DEREK WESLEY DE CAMPOS MACHADO
ADVOGADOS
: GUILHERME DE MELLO THIBES - SP375280
LUCAS DE LEON BARROS MEIRA - SP379690
AGRAVADO
: TERRA HUNGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANA DE PAULA SILVA - SP287561
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar
o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51603042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d0093096-26df-4efe-bbeb-f34a4bb7ca73

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51603042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d0093096-26df-4efe-bbeb-f34a4bb7ca73

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671426 - SP (2024/0221422-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DEREK WESLEY DE CAMPOS MACHADO
ADVOGADOS
: GUILHERME DE MELLO THIBES - SP375280
LUCAS DE LEON BARROS MEIRA - SP379690
AGRAVADO
: TERRA HUNGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANA DE PAULA SILVA - SP287561
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

Documento eletrônico VDA51370469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: aaf5079b-077b-4877-9252-8fa83ffc22ec

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial manejado contra acórdão assim ementado:
Agravo de Instrumento. Contrato Particular de Compromisso
de Compra e Venda de Imóvel. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que deferiu a penhora de eventuais direitos
possessórios do executado, ora Agravante, sobre o imóvel de
fls. 278/283 (matrícula no 86.507-CRI Itapetininga/SP). Pleito
recursal que não merece prosperar. Dívida contraída para a
aquisição de terreno onde o devedor edificou. Ausência de
impugnação do executado quanto à origem e natureza da
dívida cobrada, limitando-se a alegar excesso de execução em
embargos à execução. O Agravante alienou fiduciariamente o
imóvel à Caixa Econômica Federal para garantia do
financiamento destinado à construção de um imóvel
residencial. Em que pese a relevância jurídica e social da
proteção legal do bem de família, a hipótese dos autos se
amolda à exceção prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no
8.009/1990, razão pela qual é possível a penhora de eventuais
direitos possessórios do Agravante sobre o imóvel, nos moldes
da decisão impugnada. Precedentes do C. STJ. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
No recurso especial, a parte agravante alegou violação dos arts. 1o e 5o
da Lei 8.009/1990, buscando ver reconhecida a impenhorabilidade do bem discutido
nos autos.
Inadmitido o apelo, houve interposição do presente agravo.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Alegação de ofensa aos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/1990:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Documento eletrônico VDA51370469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: aaf5079b-077b-4877-9252-8fa83ffc22ec

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in D
Je de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada, tendo se limitado a breve
comentário sobre ser inaplicável a Súmula n. 7 ao caso dos autos, deixando de
confrontar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão combatido com sua tese
recursal.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA51370469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: aaf5079b-077b-4877-9252-8fa83ffc22ec

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51370469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: aaf5079b-077b-4877-9252-8fa83ffc22ec

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: aaf5079b-077b-4877-9252-8fa83ffc22ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.671.426 / SP
Número Registro: 2024/0221422-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064547920228260269
1006454792022826026910095994620228260269
10095994620228260269
22058675320238260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEREK WESLEY DE CAMPOS MACHADO
ADVOGADOS : GUILHERME DE MELLO THIBES - SP375280
LUCAS DE LEON BARROS MEIRA - SP379690
AGRAVADO
: TERRA HUNGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANA DE PAULA SILVA - SP287561
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51585136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:57:51
Código de Controle do Documento: 6c4abd82-c48e-4987-a413-26479c8d0ba2

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:57:51
Código de Controle do Documento: 6c4abd82-c48e-4987-a413-26479c8d0ba2